Tribunal: TJDFT
Processo: 0743438-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravante e outros litisconsortes em desfavor do agravado e outro, indeferindo o pedido de consulta de bens em nome da esposa do executado individualizado pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD, destinadas à localização de bens passíveis de constrição a ela pertencentes, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator